Tribunal: TJMT
Processo: 1045019-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045019-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (RECORRENTE), SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (ADVOGADO), Grão de Gente (RECORRIDO), ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - CPF: 247.977.398-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045019-31.2020.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Silvana Guides Machado

Parte Recorrida:
Grão de Gente

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO NO PRODUTO – DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA ADQUIRIDA E SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEMORA EXCESSIVA EM PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 49 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva da restituição dos valores pagos pelo bem devolvido, sem justificativa plausível, configura a falha na prestação dos serviços apta a gerar o dever de indenizar pelos danos morais experimentados pelo consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada a restituir o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) referente à montagem do produto que posteriormente fora devolvido, rejeitando o pedido de danos morais.

A parte recorrente sustenta que
adquiriu da Reclamada uma “Cama Montessoriana Casal Maria Branco”, entregue em 27/09/2020, e que, no dia seguinte, contratou montador para a montagem do produto, momento em que se constatou o vício.

Informa que no dia 30/09/2020, solicitou a devolução da cama com o estorno dos valores, e em 15/10/2020 efetuou a devolução, no entanto, até a propositura da ação, não havia sido reembolsada do montante total da compra de R$ 693,70 (seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos).

Assim, requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

De sua vez, a recorrida defende que o procedimento de estorno de montante ocorre após a entrega do bem ao centro de distribuição, sem especificar, todavia, o prazo para que ocorra.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela reclamada na demora em proceder à restituição do valor desembolsado pela recorrente atinente à cama que apresentou vício, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que a parte autora solicitou a devolução da importância paga em 30/09/2020, porém a empresa demandada somente a realizou na data de 14/12/2020, ou seja, após a propositura da presente demanda, conforme documento anexo ao id. 104228048.

De acordo com o
art. 49 do CDC “
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
”.

O parágrafo único do referido artigo ainda prevê que se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Desse modo, a demora excessiva em promover a devolução da quantia paga pela consumidora pelo produto que não mais possuía interesse em virtude do vício apresentado, sem apresentar justo motivo para tanto, configura falha na prestação dos serviços , a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Já em relação aos danos morais, vê-se que a reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Destaco tal fato uma vez que somente após a propositura desta demanda, e após quase dois meses da devolução do bem, a ré efetuou a restituição do montante, ficando a recorrida impedida de utilizar plenamente do valor.

Como a referida conduta vai muito além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia, configura-se o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal.

Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços e consequente dever de indenizar da ré,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022